Tribunal: TJMT
Processo: 1020069-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020069-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), H Y HAMAMURA CAFETERIA EIRELI - CNPJ: 37.427.309/0001-72 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante, ao apresentar documentos financeiros que demonstram prejuízo operacional significativo, faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica exige a comprovação de incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 481).

4. Os documentos apresentados, incluindo balanço patrimonial e demonstração de resultados, indicam prejuízo de quase R$ 200.000,00 no exercício de 2023, o que é suficiente para comprovar a hipossuficiência.

5. A decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade poderia inviabilizar o acesso à Justiça, sendo necessária sua reforma.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à concessão da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
H Y HAMAMURA CAFETERIA EIRELI
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ – MT
que, nos autos dos
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
no
1000677-51.2024.8.11.0111
, ajuizada em desfavor de
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
, indeferiu o pedido de justiça gratuita nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

No que concerne ao pedido formulado pela parte autora, entendo que a concessão dos benefícios da assistência judiciária depende da comprovação da insuficiência de recursos.

A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5o, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Observa-se, por meio dos documentos acostados aos autos, que a parte autora não faz jus aos benefícios requeridos, uma vez goza de boa situação financeira, sendo detentora de capital social na quantia de R$ 100.000,00, consoante se extrai do balanço patrimonial (ID 160744791), bem como pela Demonstração do resultado do exercício em 31/12/2023 em que consta receita bruta de R$ 587.961,10, receita líquida de R$ 545.665,90 e resultado operacional de R$ 196.447,29 (ID 160741836).

[...]

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
A título de comprovação da hipossuficiência, a agravante anexou: imposto de renda (ID 160741835); demonstração de resultado do exercício de 2023 (ID 160741836); ficha cadastral da JUCEMAT (ID 160741837); pro labore do sr. Hélio Yassuo Hamamura (ID 160741838); balanço patrimonial do ano de 2023 (ID 160744791); e declaração do simples nacional do ano de 2023 (ID 160744792)
[...]
”;

2)
“
[...] No documento ID 160741836, observa-se que no ano de 2023, a agravante obteve lucro bruto de R$ 191.831,81 (cento e noventa e um mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos). Contudo, as despesas chegaram a R$ 388.279,10 (trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e dez centavos). Portanto, com prejuízo de R$ 196.447,29 (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos) [...]”
;

3)
“
[...] considerando que as despesas e prejuízos da empresa, tomando como base o ano de 2023, foram maiores que os lucros, o fato por si só é capaz de atestar a hipossuficiência econômica da agravante [...]
”; e

4)
“
[...] observa-se que a agravante realizou um empréstimo de R$ 109.212,42 (cento e nove mil, duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos). Logo, se não estivesse passando por dificuldades financeiras, não estaria solicitando empréstimo, evidenciando a falta de condições de arcar com as despesas processuais [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso “
[...] para o fim de reformar a respeitável decisão do juízo de 1o grau, determinando-se que seja concedido à agravante os benefícios da justiça gratuita, determinando-se o prosseguimento do feito [...]
”.

No ID. 228661664, houve o deferimento da liminar.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID. 234852167) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada a situação de hipossuficiência.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Além disso, a Súmula 481 do STJ diz que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos originários e neste Agravo, verifico que a Agravante demonstra satisfatoriamente a sua incapacidade financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Isso porque os documentos apresentados demonstram que a empresa terminou o ano de 2023 com prejuízo de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que, a meu ver, comprovam a situação de hipossuficiência financeira.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, concedendo à parte Agravante o benefício da justiça gratuita nesta instância e no processo de origem.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024